Tribunal: TJMT
Processo: 1002960-66.2024.8.11.0040
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002960-66.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CAMILA PERES - CPF: 001.264.360-29 (RECORRENTE), MARIA RITA SEIDEL - CPF: 985.932.269-49 (ADVOGADO), EDER AUGUSTO PERES - CPF: 973.631.700-53 (RECORRENTE), BORTOLOMEDI & CIA LTDA - ME - CNPJ: 07.538.029/0001-70 (RECORRIDO), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO), CLEITO BORTOLOMEDI - CPF: 802.292.479-20 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR VÍCIO OCULTO. COMPRA DE VEÍCULO USADO COM DEFEITOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido indenizatório por vício oculto em veículo automotor usado adquirido pelos Reclamantes, condenando solidariamente os Reclamados ao pagamento de R$ 21.921,75 por danos materiais e R$ 3.000,00 por danos morais. A empresa BR Veículos, ora recorrente, alegou cerceamento de defesa em razão do indeferimento da audiência de instrução e julgamento, requerida por ambas as partes na audiência de conciliação. Por sua vez, os Reclamantes recorreram com pedido de majoração da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa diante da não realização da audiência de instrução e julgamento; (ii) avaliar o pedido de majoração da indenização por danos morais formulado pelos Reclamantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O juiz é o destinatário da prova e pode indeferir aquelas que considerar desnecessárias à formação do convencimento, conforme previsto no art. 370 do CPC. Contudo, essa prerrogativa encontra limite quando a supressão da fase probatória compromete o contraditório e a ampla defesa, notadamente quando há controvérsia fática relevante.

4.

Na hipótese dos autos, ambas as partes requereram expressamente a produção de provas, especialmente a testemunhal, conforme registrado em ata da audiência de conciliação.

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que configura cerceamento de defesa a negativa de produção de prova requerida oportunamente quando a controvérsia fática exige dilação probatória.

6.

Diante do acolhimento da preliminar de nulidade, resta prejudicado o exame do recurso dos Reclamantes quanto à majoração do quantum indenizatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido. Sentença anulada. Recurso dos Reclamantes prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Recurso Inominado:

1002960-66.2024.8.11.0040

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Comarca de Sorriso/MT

Recorrente(s):

Bortolomedi & Cia Ltda – ME,

Camila Peres e

Eder Augusto Peres

Recorrido(s):

Bortolomedi & Cia Ltda – ME,

Camila Peres e

Eder Augusto Peres

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

09 a 12/06/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, rejeito a(s) preliminar(es) e julgo parcialmente PROCEDENTES os pedidos da exordial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgando extinto o processo, com resolução de mérito, para fins de:

1 - Condenar as partes requeridas, solidariamente, a reparar os danos materiais sofridos pelas partes requerentes na importância R$ 21.921,75 (vinte um mil, novecentos e vinte e um reais, e setenta e cinco centavos), o qual deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - IPCA/IBGE, desde o efetivo prejuízo (súmula 43, STJ) e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da propositura da ação (art. 397, parágrafo único, do CC) até a entrada em vigor das disposições do art. 406 e respectivos parágrafos do Código Civil, com a redação que lhes deu a Lei no 14.905, de 28/06/2024, a partir de quando deverá ser corrigido e atualizado pela taxa SELIC, conforme os novos critérios determinados;

2 - Condenar as partes reclamadas, solidariamente, ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), pelos danos morais sofridos pelas partes reclamantes, o qual deverá ser acrescido juros legais de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação (art. 405, do CC) até a entrada em vigor das disposições do art. 406 e respectivos parágrafos do Código Civil, com a redação que lhes deu a Lei no 14.905, de 28/06/2024, a partir de quando deverá ser corrigido e atualizado pela taxa SELIC, conforme os novos critérios determinados”.

- CERCEAMENTO DE DEFESA – REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

Colendos Pares;

O caso se trata de Ação Indenizatória por vício oculto no veículo Citroën/C3 Tendence Aut 1.6, ano 2015/2016, com 68.158 km rodados, adquirido pelos Autores em 08/05/2023, o qual apresentou sucessivos defeitos mecânicos logo após a aquisição, inclusive vazamento de óleo, defeito no sistema de ar-condicionado e, posteriormente, problemas no motor que exigiram desmontagem com menos de 2.500 km rodados após a compra. Apesar das tentativas dos autores de obter solução, inclusive com notificação formal em 30/11/2023, o fornecedor recusou-se a reparar os danos ou restituir os valores despendidos.

Nas razões recursais, a BR VEÍCULOS suscitou preliminar de cerceamento de defesa, ante a controvérsia dos fatos, haja vista de trata de veículo com procedência mas que possui mais de 07 anos de uso e que os problemas apresentados são do desgaste natural, não havendo vício oculto no veículo comercializado, apontam a necessidade da realização da audiência de instrução e julgamento, pois, a produção de provas foi requerida por ambas as partes na audiência de conciliação, contudo, foi indeferido pelo juízo “a quo”.

Os Reclamantes, ora recorrentes, pugnam pela reforma da sentença para que seja majorado o quantum indenizatório.

Pois bem. Inicialmente cabe destacar que é prerrogativa do magistrado aferir sobre a necessidade e pertinência na produção das provas requeridas pelas partes, sendo-lhe facultado inclusive, determinar, de ofício, a sua realização, se necessário for para formar o seu convencimento, a teor do art. 370, do Código de Processo Civil.

Neste sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PROVAS. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO JUÍZO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA IMPOSSIBILIDADE (SÚMULA 7/STJ).

1. Assegura-se ao julgador a livre apreciação das provas, nos termos do art. 131/CPC, podendo dispensar, se já firmado o seu convencimento, aquelas cuja produção considerar desnecessárias.

2. "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial" (Súmula 7/STJ).

3. Agravo interno ao qual se nega provimento.

(AgRg no Ag 1171028 SP 2009/0056474-7, 6a Turma, Relator: Ministro Celso Limongi, julgamento: 05.05.2011).

Deste modo, embora o juiz, como destinatário da prova, é quem decide sobre a necessidade ou não de dilação probatória, com vistas à formação de seu convencimento,
não pode cercear o direito de defesa assegurado constitucionalmente às partes
.

Ademais, s
e o fato alegado na petição inicial se tornou controvertido, diante da alegação contida na defesa, é necessária a designação de audiência de instrumento para oportunizar as partes o direito de comprovarem o alegado.

Consoante entendimento pacífico no Superior Tribunal de Justiça, caracteriza cerceamento de defesa quando a parte, embora pugnando pela produção de determinada prova, tem obstado o ato processual e há julgamento contrário ao seu interesse sob a alegação de ausência de provas,
in verbis:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIE. POSTERIOR DECISÃO DE REJEIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. AGRAVO PROVIDO PARA RECONSIDERAR A DECISÃO AGRAVADA. NOVO EXAME DO FEITO. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1.
Consoante jurisprudência desta Corte Superior, há cerceamento de defesa quando a parte, embora pugnando pela produção de determinada prova, tem obstado o ato processual e há julgamento contrário ao seu interesse com fundamento na ausência de prova de suas alegações.

2. Na hipótese, é de se reconhecer a violação ao art. 369 do CPC/2015, a fim de que seja oportunizada a produção das provas requeridas pela ora agravante, a fim de comprovar as alegações apresentadas na petição inicial.

3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame do feito, conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1327290/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 09/09/2019 (grifou-se)

Ademais, cumpre registrar que na audiência de conciliação realizada foram expressamente solicitadas por ambas as partes a produção de provas testemunhal.

Deste modo, ante o requerimento expresso constante no termo da audiência de conciliação, no sentido de designação de audiência de instrução e julgamento, entendo que a decisão recorrida deve ser anulada e o processo retornar ao Juízo "
a quo
" a fim de que seja realizada audiência de instrução e julgamento.

Com o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, resta prejudicado o recurso interposto pelo Reclamado que pugnava a majoração do quantum indenizatório.

Ante o exposto
, conheço o recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
e
acolho

a preliminar de cerceamento de defesa

e anulo a sentença
, devendo os autos retornar ao Juizado Especial de origem para a realização do referido o ato processual.

E, consequentemente,
JULGO PREJUDICADO
o recurso interposto pelos Reclamantes.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025